Tribunal: TJPA
Processo: 0825568-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825568-13.2022.8.14.0401

APELANTE: CLEBER DOS SANTOS NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DA
RES FURTIVA
. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de furto, conforme artigo 155,
caput
, do Código Penal. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou insuficiência de provas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito para a manutenção da condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos autos de exibição e apreensão e de entrega da res furtiva, corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, detalhada e coerente, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.

5. A alegação defensiva de inexistência de reconhecimento formal não prospera, pois a identificação foi realizada no momento da prisão em flagrante, sendo desnecessária a aplicação do artigo 226 do CPP nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021; TJPA, Apelação nº 00614299620158140059/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleber dos Santos Novaes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à sanção de 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 15908203).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, por negativa de autoria ou por insuficiência de provas (cf. ID 15908206).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15908209).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

16379495).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, consoante artigo 386, IV ou VII, do CPP. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, em poder da bicicleta furtada, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 9 do ID 15908117), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. auto de entrega constante na página 11 do ID 15908117)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção juris tantum de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) mostra-se suficiente para formação da convicção sobre a culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas constantes na r. sentença (ID
15908203)
.

Vejamos.

Em seu depoimento, o
ofendido ratifica os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo com firmeza a cena criminosa na qual o esse subtraiu o seu bem, além da forma como conseguiu localizá-lo em posse da
res
:

Que chegou na conselheiro furtado estacionou a bicicleta em frente do prédio estava sem cadeado...Que foi na portaria falou com o porteiro, deu o número do apartamento e entrou no prédio....Que ficou lá embaixo esperando e não viu mais nada....Que viu só o porteiro olhando pelas câmeras do prédio, falando que sua bicicleta tinha sido furtada....Que correu atrás do acusado e não conseguiu pegar....Que passou um rapaz de moto, um entregador e pediu um apoio pra ele...Que recuperou a bicicleta sem danos...Que a bicicleta estava com o acusado...Que a população agarrou o acusado...Que chamaram uma guarnição que ia passando na rua....Que foi furtado na conselheiro e recuperaram a bicicleta na três de maio....Que reconhece o acusado como a pessoa presa na posse de sua bicicleta.

Destaca-se, ainda, o depoimento do policial militar Weidson Dias, que demonstrou segurança e imparcialidade:

Que estavam em patrulhamento e populares lhes abordaram juntamente com uma suposta vítima, informando sobre o furto de uma bicicleta em frente a um residencial.... Que chegou no local e tinha os populares que estavam com o acusado do furto....Que foi conduzido o acusado e vítima para delegacia para serem feitos os procedimentos legais...Que quando chegou no local estava o acusado, a vítima e algumas pessoas...Que a bicicleta estava com o acusado... Que foi a primeira vez que participou de prisão ou diligências envolvendo o acusado...

Ele corrobora o relato da vítima em seu ponto central: o apelante foi flagrado em posse da bicicleta furtada e detido com o auxílio de populares. Ressalto que
m
erece crédito o depoimento policial, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

O apelante, por seu turno, nega a autoria delitiva, relatando que:

Que não praticou o delito....Que estava em sua barraca em São Braz...Que nesse dia chegou de Barcarena, e foi pego na três de maio andando com uma mochila na costa....Que tinha só uma bermuda, duas camisas, uma cueca e um par de sandálias....Que a polícia chegou e lhe jogaram no chão...Que disseram que estava sendo acusado do roubo de uma bicicleta...Que não viu nenhuma bicicleta...Que não estava com a bicicleta...Que quando viu, chegou um rapaz com uma bicicleta empurrando...Que acredita que fosse o dono da bicicleta, dizendo que tinha recuperado a bicicleta...Que a distância de onde ocorreu o fato para onde foi pego é muito grande....Que tem ferro no joelho, não pode nem pedalar direito a bicicleta....

Trata-se de versão inverossímil que colide com as demais provas dos autos, em especial com o depoimento da vítima, quem não o conhecia anteriormente, não havendo razões que levem a crer que ela possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por motivos alheios à busca da verdade. Ademais, não há evidências que comprometam a credibilidade do seu depoimento.

Vale frisar que o c. STJ já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Dessa forma, verifico que as provas reunidas ao longo do processo estão concatenadas por uma relação de causalidade lógica, convergindo de maneira harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, aponta a autoria do apelante como incurso no crime de furto sofrido pela vítima, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não se verifica qualquer irregularidade. Isso porque a vítima identificou o réu no local onde ele foi detido por populares em posse da res furtiva, sendo imediatamente levado pelos policiais militares à delegacia, onde foi devidamente qualificado.

Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou desnecessária a utilização do procedimento descrito no artigo 226 do CPP. Ressalte-se que tal procedimento deve ser empregado, como prescreve o próprio dispositivo legal, apenas quando houver necessidade.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025